Tribunal: TJDFT
Processo: 0708080-93.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. REGULAR INTIMAÇÃO DA PARTE. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais. Em seu recurso pugna pela anulação da sentença que julgou o pedido improcedente face a ausência de provas documentais do alegado, uma vez que ocorreu o cerceamento de defesa, com flagrante ofensa ao contraditório e ampla defesa, visto que não foi o juízo de origem deixou de intimá-la para a produção de provas, em afronta ao artigo 355, II do CPC. Assim, requer que “seja cassada a sentença a fim de que seja oportunizado à recorrente a produção de provas”.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. Não há o alegado cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, tampouco afronta ao artigo 355, II do CPC. Desde já, relembra-se que é ônus da parte autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito, sendo que os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95). Assim, por ocasião da audiência de conciliação a parte autora foi expressamente intimada para, no “prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à presente audiência, para juntada de toda documentação importante ao julgamento do presente feito, sob pena de perda da oportunidade de apresentar os documentos”. (ID 31119871, pág. 2). O prazo concedido finalizava no dia 20/09/2021. Contudo, a parte autora se manifestou de forma intempestiva, no dia 22/09/2021. Ademais, ainda que a petição fosse apresentada dentro do prazo, constata-se que naquela ocasião sequer juntou qualquer prova documental, de modo que ocorreu a preclusão da fase probatória. Assim, não prospera o pedido para que a sentença seja cassada de forma a oportunizar a juntada de provas.
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.